Tribunal: CARF
Processo: 10580.734026/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.734026/2011-96
ACÓRDÃO
2002-009.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS WINSTON VARGAS MARQUES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
(STF).
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais. O imposto de renda incidente sobre os rendimentos
acumulados percebidos acumuladamente deve ser apurado com base nas
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente.
JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO INCIDÊNCIA.
SUMULA CARF 198.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso
no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acórdão os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da base de cálculo a parcela correspondente aos
juros de mora sobre os valores apurados, bem como aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à
época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734026/2011-96
2

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles - Presidente
Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).
Ausente o Conselheiro João Maurício Vital.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 67 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 52 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 19 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação Trabalhista.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Do Lançamento
...
Segundo a descrição dos fatos e o enquadramento legal (fl. 21), o lançamento de
ofício decorre da seguinte infração:
(Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista

Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734026/2011-96
3
A ciência lançamento foi efetuada em 24/11/2011 (fl. 45), por meio de Aviso de
Recebimento dos Correios.
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação de Lançamento, o sujeito passivo, por seu
procurador, protocolou impugnação em 19/12/2011 (fls. 02/15), por meio da qual
alega o que se segue:
· A legitimidade de cobrar imposto de renda sobre os rendimentos recebidos não
pertence à União Federal, mas, sim, ao Estado da Bahia, nos termos do art. 157,
inciso I, da Constituição Federal.
· A Secretaria Receita Federal se esquivou de observar a decisão proferida e
transitada em julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, Acórdão de
n° 15022 – ementa abaixo:
...
Diante da presente decisão proferida nos autos do processo de n°
1966.1987.004.05.00-2, por meio de Agravo de Petição apresentado pelos
Reclamantes (Contribuinte), não se pode aceitar que a Secretaria da Receita
Federal ignore o mandamento judicial.
Não há dúvidas quanto à competência da Justiça do Trabalho na definição da
natureza jurídica das parcelas deferidas, e por consequência, na definição do
montante em torno da incidência do imposto de renda na fonte sobre o valor
resultante do título executivo judicial proferido pela mesma.
Não cabe à Secretaria da Receita Federal ignorar mandamento judicial, sob pena
de violar a Constituição Federal.
Há de ser anulado o lançamento sobre o rendimento dito como omisso, pois o
mesmo corresponde às parcelas de natureza indenizatória, sobre o qual não
incide, portanto, Imposto de Renda, conforme decisão do Tribunal Regional do
Trabalho.
Os juros de mora e a correção monetária são incompatíveis com o conceito de
renda.
Não é possível a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora
decorrentes do atraso no pagamento de verbas de natureza trabalhista
reconhecidas por decisão judicial.
A decisão em comento já transitou em julgado, de forma que nenhum argumento
trazido pela Receita Federal será suficiente para desconsiderar matéria protegida
pela coisa julgada, sob pena de gerar uma verdadeira insegurança jurídica.
É inaplicável a incidência exposta no Decreto 3.000/99, pois viola a legalidade ao
determinar a incidência de Imposto de Renda sobre juros de mora.
No caso do IR, diante da nova Instrução Normativa RFB n° 1.127/11, expedida em
cumprimento ao artigo 12-A da Lei/7.713/88 (Incluído pela Lei n° 12.350, de
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734026/2011-96
4
2010), o cômputo do IRRF deve observar as normas ali traçadas, por se tratar de
rendimentos recebidos acumuladamente, cabendo a tributação, quando
correspondente a anos-calendário anteriores ao do recebimento, exclusivamente
na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês.
A presente cobrança não se pauta e nem respeita o Princípio da Segurança
Jurídica, pois o contribuinte está sendo lesionado pela Receita Federal, que faz
cobrança de tributos sobre parcelas já declaradas como indenizatórias pela Justiça
do Trabalho.
Mesmo que se considere que houve omissão, a referida ocorreu por
responsabilidade da fonte pagadora de retenção e recolhimento do Imposto de
Renda, de modo que se deve excluir a responsabilidade do contribuinte.
Nesse passo, é indevida a imposição de multa ao contribuinte quando não há, por
parte dele, intenção deliberada de omitir os valores devidos a título de imposto
de renda ou de não os recolher.
A multa aplicada é altamente desproporcional e se mostra confiscatória.
Mesmo que incida multa, esta deve respeitar os princípios constitucionais,
devendo ser aplicada a norma mais benéfica ao contribuinte (20% - art. 59 da Lei
8.383/91).
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
O Acórdão guerreado foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA.
A destinação constitucional do produto da arrecadação do imposto
de renda sobre os rendimentos pagos pelos Estados e suas
autarquias não afeta a competência da União para legislar e
administrar o tributo.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência
de decisão judicial, o imposto incidirá, no mês do recebimento ou
crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive
de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização.
JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734026/2011-96
5
Os rendimentos referentes a juros de mora e correção monetária
recebidos acumuladamente por força de decisão judicial estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, quando do seu
recebimento, se o principal a que estão correlacionados não possuir
natureza isenta ou não tributável.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do
imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte
pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no
caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. CONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO.
A multa de ofício é devida por força de lei, aplicável com base no
princípio da presunção de legalidade e constitucionalidade das leis e
da vinculação do ato administrativo do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais
contrárias à orientação estabelecida para a administração direta e
autárquica em atos de caráter normativo ordinário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/10/2015 (AR e-fl. 65), o sujeito
passivo interpôs, em 27/10/2015 (protocolo e-fl. 67), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório
b) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global
c) não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente
d) o(a) recorrente obteve decisão judicial favorável ao seu pleito, devendo ser
observada pelo Fisco
É o relatório.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734026/2011-96
6

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica,
decorrentes de Ação Trabalhista no valor de R$76.753,53.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Em relação ao RRA, façam-se as seguintes considerações.
Em sessão do Supremo Tribunal Federal (STF) realizada no dia 23/10/2014, no
julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida,
redator para o acórdão Ministro Marco Aurélio, o Plenário da Corte admitiu a invalidade do art. 12
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, no que tange à sistemática de cálculo para a
incidência do imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente, por violar os princípios
da isonomia e da capacidade contributiva.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos. Em 09/12/2014, o Recurso Extraordinário no 614.406/RS transitou em julgado,
tornando definitiva a decisão e o entendimento da Corte Suprema deverão ser reproduzidos no
âmbito deste Conselho.
Desse modo, com razão o contribuinte neste quesito, e a unidade da RFB
encarregada da liquidação e execução deste acórdão deverá proceder ao cálculo do IR
considerando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram os rendimentos,
realizando-se
a
apuração
de forma
mensal, e não pelo montante global pago
extemporaneamente (cálculos judiciais, às e-fls. 32 e ss.).
Quanto aos juros moratórios, mesma boa sorte merece a pretensão recursal,
diante do enunciado da Súmula CARF 198, abaixo aposta:
SÚMULA198
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Quanto à multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, citado na notificação de lançamento, tal
penalidade foi corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das infrações
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.147 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.734026/2011-96
7
contempladas no referido dispositivo legal, a de declaração inexata, tornando perfeitamente
cabível a aplicação da multa de 75% sobre o imposto apurado na peça fiscal.
Ademais, a atividade da Aditoria é plenamente vinculada á determinação legal,
como pode ser verificado pelo Código Tributário Nacional, Lei 5.172/66, que o dispõe no Art. 142,
§ único. Sem razão portanto o contribuinte neste último quesito.
Verifica-se, portanto, que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação parcial da Decisão a quo proferida e reconhecimento
parcial da pretensão recursal.
Conclusão
Isso posto, voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar o
recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos na ação judicial trabalhista excluindo da
base de cálculo a parcela correspondente aos juros de mora sobre os valores apurados, bem como
aplicar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos
(regime de competência).
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original